Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA” (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM 2019. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu reiteração automática de pesquisa no sistema SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade conhecida como “teimosinha”.
2. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD (antigo BACENJUD), seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade “teimosinha”), deve atender o princípio da razoabilidade.
3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, há que se evidenciar a ausência de outros bens penhoráveis, bem como considerar o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. No caso dos autos, se mostra razoável, porquanto decorrido mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem via BACENJUD.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.